Tribunal: TJPA
Processo: 0549639-74.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0549639-74.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: GEIZA DE LOURDES RABELO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO DE VIDA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. A cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada (STJ, REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Belém que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarando nula a Cláusula 35 do Regulamento de Consórcio, em relação ao seguro contratado.

Em suas razões, alega o Apelante, em síntese, que a contratação de seguro de vida em grupo de consórcio não configura venda casada e, portanto, merece reforma a sentença vergastada.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pleiteando que o recurso interposto seja negado, mantendo-se integralmente a sentença combatida.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de legalidade do seguro de vida contratado quando da celebração do consórcio em questão.

Quanto à contratação do seguro de vida, a 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.639.259/SP , submetido ao rito dos repetitivos, firmou o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

(...)

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(...)

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.639.259/SP , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Desse modo, no caso, deve ser mantida a ilegalidade da cobrança do prêmio do seguro de vida previsto no contrato - no percentual de 7,7% da parcela do consórcio (doc. ordem 24) -, vez que não existe nos autos prova de que essa contratação foi facultada à autora/apelada, ou mesmo que lhe foi facultado contratar com a seguradora de sua preferência ( CPC, art. 373, II).

Vale a penar ler os seguintes julgados sobre a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONSÓRCIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - COBRANÇA DE PERCENTUAL SUPERIOR A 10% - POSSIBILIDADE - COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ILEGALIDADE. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não se havendo de falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada em percentual superior a 10% (dez por cento). O c. STJ, no julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP , submetidos ao rito dos recursos repetitivos, pacificou entendimento no sentido de que, "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". (TJMG - Apelação Cível 1.0236.15.004318-0/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, publicação da sumula em 16/04/2021)

EMENTA: DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. OBRIGATORIEDADE DE ADERIR A SEGURO. FALTA DE OPÇÃO DO CONDUMIDOR. VENDA CASADA CONFIGURADA. MÉRITO. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FUNDO DE RESERVA. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CASO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO-OCORRÊNCIA.

(...) 2. Com relação ao seguro de proteção financeira, fica afastada a hipótese de abusividade ou de venda casada quando é facultativa a adesão pelo consumidor. 3. Caracterizada a venda casada pela obrigatoriedade de o consumidor aderir a seguro de vida oferecido pela administradora de consórcio e pagar o prêmio de seguro de vida em grupo e/ou seguro de quebra de garantia, impõe-se a declaração de nulidade da cobrança e do direito à restituição dos valores indevidamente pagos, de forma simples. (...) 5. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de seu elemento subjetivo, sob pena de se configurar em óbice indireto ao acesso ao Judiciário e afronta ao artigo 5º, XXXV, da CF/88. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.364986-3/001, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2016, publicação da sumula em 11/11/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/03/2024